Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707937-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENYS ALVES DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL BURITIS - AMORESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, interposto por KENYS ALVES DA SILVA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da nunciação de obra nova de no 0701441-54.2024.8.07.0004 proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL BURITIS - AMORESB, deferiu o pedido e concedeu a tutela de urgência, determinando que o requerido suspenda a obra de edificação (“muro de arrimo”), sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID no 56360747), o agravante pede, preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que não reside no local, mas, sim, em um imóvel vizinho, a partir de um comodato verbal, ou seja, que o agravante é vizinho do imóvel do condomínio que o agravado diz representar, concluindo que não seria legítimo para figurar no polo da ação principal. O agravante assevera que não fez obras no local e nem mesmo foi responsável pelas despesas oriundas da obra. Pontua que o local é irregular, e que sequer há sistema de captação de água da chuva, o que impossibilita a drenagem e escoamento correto da água. Prossegue afirmando que, se foram feitas obras no local, é diante da conduta ativa/omissiva da própria parte agravada. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, assim como a suspensão dos efeitos da decisão. No mérito, pleiteia a antecipação da tutela recursal, de modo que seja provido o presente agravo para reformar a decisão agravada. Ausência de preparo recursal, cujo pedido de gratuidade de justiça foi feito em preliminar do presente recurso de agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando estes autos e os autos da origem, constata-se presente declaração de hipossuficiência (ID no 56360748 / 186646151 – autos originários); a carteira de trabalho do agravante; os extratos bancários em seu nome, que demonstram a pequena movimentação bancária do agravante; além da certidão de casamento e extratos bancários de sua esposa. Ou seja, os documentos indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Ademais, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A propósito, segue jurisprudência sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO,7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Portanto, deve ser deferida a gratuidade de justiça à parte agravante. Quanto ao pedido para conceder efeito suspensivo à decisão recorrida, também com razão a parte recorrente. Compulsando os autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que a parte agravante/requerida afirma ser ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda, alegando ser vizinha do condomínio objeto da discussão em debate e que não foi a causadora das obras das quais se queixa a parte agravada/autora. De mais a mais, se a parte agravante/requerida alega que não é o responsável pelas obras (edificação do muro), perfaz-se em prova diabólica a demonstração de que não foi ele que arcou com a obra ou tem levantado o muro. Ademais, houve a fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação de não fazer (suspender a obra referente ao muro), que não é compreendida pela gratuidade de justiça ora deferida. Ainda, há a afirmação de que o alagamento da água se dá por conta de suposta conduta ativa/omissiva oriunda da própria agravada/autora, o que, por certo, demanda análise probatória. É claro que a coletividade, mais especificamente os moradores da região, não podem se prejudicar em detrimento do interesse de um só cidadão, ainda mais se, atualmente, é visto que o volume de água decorrente de chuva tem sido grande em Brasília/DF, de uma forma geral. Ao mesmo tempo, há a possibilidade de a parte agravante/requerida sequer ser legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, tanto é assim que juntou contestação com pedido reconvencional aos autos principais, dando sinais de boa-fé. Não menos importante é consignar que a parte vem sendo patrocinada pela Defensoria Pública o que, também por isso, denota sua condição de hipossuficiente, ainda mais se, conforme visto, foram deferidos a ela, nesse ato, os benefícios da gratuidade de justiça. Assim, realmente é caso de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, até mesmo diante da possibilidade de a decisão a quo ser inócua, caso o agravante não seja o causador do dano, máxime se a consequência do alagamento tiver sido causada pela própria conduta ativa/omissiva da parte agravada/autora. Portanto, é caso de se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, para melhor análise do caso junto ao Colegiado, dentro do que é possível em relação à cognição cabível em sede de agravo de instrumento. No que concerne ao pedido de antecipação da tutela recursal, entendo que seus requisitos não se encontram preenchidos, o que será melhor enfrentando quando da análise do mérito do presente recurso, justamente pelo caso girar em torno de verificação das provas. Com efeito, a suspensão da decisão recorrida, ao menos nesse momento, já é suficiente para afastar o perigo do dano, o que deixa de preencher o referido requisito para a concessão da tutela de urgência recursal. E, ainda, quanto à probabilidade do direito, também não houve o preenchimento do citado requisito, na medida em que é necessária a produção probatória para saber se a parte agravante/requerida é ou não legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, assim como no que concerne à afirmação de que foi a parte agravada/autora que foi ativa/omissa, o que resultou na falta de escoamento adequada da água oriunda das chuvas. Não se defere a antecipação da tutela recursal, sem embargo de o Colegiado entender de forma diversa em momento adequado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA e de concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, para paralisar a decisão recorrida até a análise do mérito deste agravo de instrumento ou até a prolação de outra decisão, e, ainda, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador